Tribunal: TJMT
Processo: 1006473-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006473-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GEOVANNA CAROLINA MOHANA REIS - CPF: 097.540.659-00 (ADVOGADO), C. P. S. - CPF: 020.039.152-65 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEICAO - CPF: 048.716.272-25 (INTERESSADO), GEOVANNA CAROLINA MOHANA REIS - CPF: 097.540.659-00 (IMPETRANTE), JESSICA CAROLINE DA SILVA - CPF: 703.870.781-77 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Legalidade da abordagem pessoal e busca domiciliar. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Envolvimento com organização criminosa. Medidas cautelares diversas inaplicáveis. Extensão de benefício. Impossibilidade. Ordem denegada

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando revogação da prisão. Em pedido subsidiário, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

1) Ilegalidade da busca pessoal e ingresso domiciliar; 2) indevida a imputação da totalidade das drogas apreendidas ao paciente; 3) desproporcionalidade da prisão preventiva; 4) predicados pessoais; 5) prisão domiciliar por extensão de benefícios concedidos aos corréus; 6) suficiência das cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos concretos, como informações prévias e específicas, fuga do suspeito e apreensão de drogas, nos termos do art. 244 do CPP.

2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado por fundadas razões, confirmadas pela apreensão de entorpecentes e demais elementos indicativos da prática delitiva.

3. A análise sobre a individualização da quantidade de droga atribuída a cada agente demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva mostra-se fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas, presença de apetrechos de tráfico e possível vínculo com organização criminosa. Além disso, a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

5. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada.

6. A extensão de benefícios concedidos a corréus exige identidade fático-jurídica, inexistente quando fundada em circunstâncias pessoais específicas.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A fuga diante de ordem policial legítima configura fundada suspeita apta a justificar abordagem e busca pessoal.

2. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado em fundadas razões posteriormente confirmadas.

3. A análise sobre a individualização da droga entre corréus é incompatível com
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na reincidência e nos indícios de participação em organização criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presente o “
periculum libertatis
”.

6. A extensão de benefícios entre corréus exige identidade fática e jurídica.

7. As medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciado risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 312, 313 e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.576.733 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.12.2025; STF, HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgRg no RHC n. 165.817/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 04.10.2022; STJ, RHC n. 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006473-94.2026.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DRA. GEOVANNA CAROLINA MOHANA REIS

PACIENTE(S):

CICERO PEREIRA SALES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
CÍCERO PEREIRA SALES
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (PJE no 1012433-27.2025.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 329898495).

O impetrante sustenta: 1) as provas seriam ilícitas por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e busca domiciliar; 2) seria indevida a imputação objetiva da totalidade das drogas apreendidas com os corréus; 3) desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à quantidade de droga apreendida; 4) condições pessoais favoráveis; 5) faria jus à extensão de benefícios concedidos aos corréus; 6) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para
a
revogação da prisão, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. (ID 346356853), com documentos (ID 346356856 / ID 346356862).

O pedido liminar foi indeferido (ID 347467386).

O Juízo singular prestou informações (ID 347664880).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR ILEGALIDADE NO INGRESSO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, OU, ALTERNTIVAMENTE, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO.

ABORDAGEM DO PACIENTE CALCADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DA POLÍCIA E DILIGÊNCIAS DE PATRULHAMENTO. PACIENTE QUE, AO SINAL DE PARADA DA GUARNIÇÃO, EMPREENDEU FUGA, SENDO ALCANÇADO E ABORDADO EM SEGUIDA. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM PESSOAL. INGRESSO NO DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS PELA APREENSÃO DE DROGAS, CONFISSÃO DE ENVOLVIMENTO E INDICAÇÃO DE OUTROS LOCAIS DE DEPÓSITO DE ENTORPECENTES.

JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS VARIADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO E OUTROS APETRECHOS UTILIZADOS NO PREPARO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF NA REPERCUSSÃO GERAL N. 280. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO.

IMPOSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECRETO PRISIONAL EMBASADO NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA, NA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E NA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA LEI E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

QUADRO FÁTICO E CONDUTA PESSOAL DO AGENTE E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO SE COADUNAM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRARAM A NECESSIDADE DE NEUTRALIZAR AÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL PARTICIPA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 352805874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 14.11.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação
:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.365772, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura da indiciada oferece risco para a sociedade, ante às substâncias entorpecentes apreendidas, tanto em sua quantidade e variedade, como folha de antecedentes acostadas aso autos.

Segundo depoimento dos policiais militares, a equipe responsável recebeu informações de que um veículo VW Gol, cor prata, placa NPO9920, estaria sendo utilizado para a entrega de entorpecentes na cidade.

Na data dos fatos, ao realizarem patrulhamento, os policiais visualizaram o referido automóvel. Foi emitida ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, porém o condutor Cícero Pereira Sales desobedeceu e empreendeu fuga. Após acompanhamento por algumas quadras, o suspeito foi abordado.

Durante a busca pessoal, foram encontradas em sua posse 09 (nove) porções de substância análoga à maconha, já fracionadas, além de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência do suspeito. No local, encontraram Jéssica Caroline da Silva, a qual, indicou uma bolsa preta onde estavam armazenados o restante dos entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o fracionamento da droga.

O custodiado Cícero Pereia Sales afirmou que comercializava drogas para a facção criminosa “Comando Vermelho” e indicou aos policiais outra casa onde haveria mais entorpecentes. No referido endereço, foi localizado Manuel Alex Maciel da Conceição, que se encontrava na via pública em frente às residências. Ao perceber a aproximação da equipe, arremessou ao solo uma barra de aproximadamente 500 g de substância análoga à cocaína e deitou-se no chão.

Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, Manuel apontou aos policiais um local sob uma árvore, onde estava escondida uma sacola contendo 15 (quinze) invólucros de substância análoga à maconha.

Manuel Alex Maciel, relatou ainda possuir elevada dívida com o Comando Vermelho.

Ao todo, a equipe logrou êxito em apreender:

a) uma porção de cocaína, pesando 540,03 gramas;

b) 30 (trinta) porções de maconha, pesando 820,01 gramas;

c) R$ 110,00 em espécie;

d) uma sacola preta contendo diversos sacos zip-locks;

e) um aparelho celular; e

f) uma balança de precisão.

A quantidade e natureza da substância entorpecente, assevera grave periculosidade à saúde pública. [...]

Ressalte-se, por oportuno, que o conduzido é reincidente por prática de mesma natureza, por duas guias distintas, conforme se assevera no feito n. 0002585-19.2014.8.11.0045, em consulta ao sistema SEEU.

Outrossim, o custodiado, durante a audiência de custódia, narrou que realizava a mercância de entorpecentes.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de CÍCERO PEREIRA SALES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1011496-17.2025.8.11.0045, ID 215091281)

Pois bem.

Extrai-se que, durante a “Operação Tolerância Zero”, a equipe de cavalaria da Polícia Militar recebeu informações de que um veículo VW Gol, cor prata, placas NPO9920, estaria sendo utilizado para entrega de entorpecentes na cidade de Lucas do Rio Verde e, durante o patrulhamento, o automóvel foi visualizado nas proximidades da Rua Vinícius de Moraes, quando foi emitida ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, porém o paciente, que conduzia o carro, desobedeceu e empreendeu fuga, sendo perseguido e alcançado após algumas quadras.

Durante a busca pessoal, em tese, foram encontradas em posse do paciente 9 (nove) porções de substância análoga à maconha e R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie. Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência, na qual, Jéssica Caroline da Silva [esposa do paciente] que ao perceber a aproximação da guarnição, teria arremessado o aparelho de celular ao chão e, ao ser questionada, indicou uma bolsa preta onde estavam armazenados mais entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o fracionamento das drogas.

Além disso, o paciente teria afirmado comercializar drogas para a facção criminosa “Comando Vermelho” e indicado outro endereço onde haveria mais entorpecentes. No referido local, foi localizado o corréu Manoel Alex Maciel da Conceição, que, ao perceber a aproximação da equipe, arremessou ao solo uma barra de aproximadamente 500g (quinhentos) de substância análoga à cocaína e apontou um local sob uma árvore, onde estava escondida uma sacola contendo 15 (quinze) invólucros de substância análoga à maconha.

Ao todo, foram apreendidos: 1 (uma) porção de cocaína, pesando 540,03g (quinhentos e quarenta gramas e três decigramas); 30 (trinta) porções de maconha, pesando 820,01g (oitocentos e vinte gramas e 1 decigrama); R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie; 1 (uma) sacola preta contendo diversos sacos zip-locks; 1 (um) aparelho celular; e 1(uma) balança de precisão.

No caso concreto, as fundadas razões estão amplamente demonstradas: informação prévia sobre o veículo utilizado no tráfico; fuga do paciente diante da ordem de parada; apreensão de drogas fracionadas em via pública; admissão do paciente sobre a existência de mais drogas em casa; indicação voluntária do endereço; conduta suspeita da esposa ao arremessar o celular; confirmação posterior pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, apetrechos e dinheiro.

A fuga injustificada diante de ordem policial legítima constitui, por si só, fundada suspeita apta a justificar a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

Em situação semelhante, o c. STF decidiu:

“A abordagem do réu ocorreu após denúncia anônima indicando possível tráfico de drogas em determinada região. Policiais militares, durante patrulhamento, receberam informações de populares sobre a venda de entorpecentes, incluindo características do suspeito. Após diligências, abordaram o réu em frente à sua residência, encontrando porções de drogas em sua posse. [...] A busca domiciliar foi validamente motivada, tendo sido apreendidos 7,465 kg de maconha, mais porções de cocaína e duas balanças de precisão, confirmando o flagrante e legitimando a diligência policial.”
(RE 1576733 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.12.2025)

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Quanto à alegação de que “
cada réu deve responder apenas pela quantidade de droga que portava
”, os elementos informativos do flagrante indicam, em tese, a existência de nexo subjetivo e coautoria entre os envolvidos, não havendo ilegalidade na consideração do montante global pelo Juízo singular.

Com efeito, a análise aprofundada sobre a divisão de tarefas, a propriedade exclusiva de parte dos entorpecentes ou a individualização da posse demanda revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”]. Ademais, essas matérias poderão ser devidamente apreciadas durante a instrução criminal, momento adequado para a produção e valoração de provas.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reincidência especifica do paciente (SEEU 0002585-19.2014.8.11.0045) e
nas apreensões de “
a) uma porção de cocaína, pesando 540,03 gramas; b) 30 (trinta) porções de maconha, pesando 820,01 gramas; c) R$ 110,00 em espécie; d) uma sacola preta contendo diversos sacos zip-locks; e) um aparelho celular; e f) uma balança de precisão
” (PJe 1011496-17.2025.8.11.0045).

A diversidade de
drogas, a localização de apetrechos comumente utilizado no tráfico e “
a mercância a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”
, demonstram risco social,
a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 1.012.194/SP, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Adota-se entendimento deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Não bastasse, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020).

Aplicável Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

No tocante aos predicados pessoais [“
residência fixa
” e ser pai de “
dois filhos menores
”], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”.

No que se refere ao pleito de extensão de benefício (art. 580 do CPP) de substituição da prisão por cautelares [corréu Manuel Alex Maciel da Conceição], bem como o pedido de prisão domiciliar [Jéssica Caroline da Silva], impõe-se realizar a necessária distinção entre de casos:

- corréu Manuel Alex Maciel da Conceição: a concessão de medidas diversas foi fundamentada na premissa de sua imprescindibilidade para os cuidados da filha menor [portadora de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), autismo e macrocefalia] após estudo psicossocial familiar, circunstância de caráter pessoal que não se comunica com os demais acusados (STJ, PExt no PExt no RHC n. 206.291/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 23.12.2024).

- corré Jéssica Caroline da Silva [esposa do paciente]: teve sua prisão preventiva convertida em domiciliar pelo Juízo singular e, posteriormente, em medidas cautelares por este e. Tribunal [HC 1001545-03.2026.8.11.0000], a fim de possibilitar o exercício de atividade laborativa e adequada assistência aos filhos comuns do casal (Miguel, de 3 anos, e Levi, de 5 meses). Essa situação enfraquece o requisito da imprescindibilidade do paciente [art. 318, VI, do CPP], pois, encontrando-se a genitora em liberdade e apta a exercer os cuidados diretos dos filhos, não se revela a necessidade da presença do pai, sobretudo quando este ostenta elementos concretos indicativos de periculosidade, como reincidência e vínculo com facção criminosa (TJMT, HC 1030809-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 28.11.2024).

Portanto, não há identidade de situações fáticas que justifique a extensão dos benefícios concedidos Manuel Alex Maciel da Conceição ou Jéssica Caroline da Silva.

Em sua vez, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao se considerar
o
possível grau de
envolvimento
do paciente com outros membros da facção do “
Comando Vermelho
”, bem como por possuir duas condenações definitivas por tráfico e associação para o tráfico [
SEEU 0002585-19.2014.8.11.0045: AP 0004998-73.2012.8.11.0045, por tráfico de drogas, transitada em julgado em 14.8.2015; e AP 0008450-86.2015.8.11.0045, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, transitada em julgado em 4.4.2017]
, circunstâncias que denotam periculosidade social e risco de reiteração delitiva (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020)
.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026